Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESENTUPIDORA. PREÇO INCOMPATÍVEL. ÔNUS DA PROVA. MÉTODO COMERCIAL ABUSIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao autor/recorrido. O juízo de origem concluiu que a recorrente se aproveitou da situação de vulnerabilidade do consumidor para impor um preço abusivo pelo serviço de desentupimento do vaso sanitário da residência dele, conduta que não pode ser tolerada, uma vez que tal cobrança configura flagrante violação dos direitos e garantias previstos no Código de Defesa do Consumidor.
III - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. O recorrente argui preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a complexidade da causa. No mérito, alega que haveria uma complexidade natural pelo tipo de serviço prestado que impediria orçamento prévio. Relata a impossibilidade de conhecer previamente a metragem exata até o ponto obstruído, haja vista a ausência de uma planta específica (hidrosanitária) no momento da prestação do serviço. Adicionalmente, sustenta que, constaria no verso do contrato assinado a informação de que seria necessária a apresentação da planta hidráulica para eventual fornecimento de orçamento prévio e que seria recomendada a presença do cliente no momento em que a realização do serviço fosse feita.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 66092178. O recorrido rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. Da preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no.8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
9. No presente caso, observo que restou incontroverso nos autos que a recorrente cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois o próprio recorrido afirma em sua petição inicial que “o profissional compareceu para o serviço e indicou que a cobrança seria realizada por metragem de desobstrução, ao preço de R$190,00 (cento e noventa reais) por metro de tubulação, o que somente seria verificável ao término do serviço.”
10. Todavia, no que se refere à metragem percorrida para a execução do serviço de desentupimento, verifico que o recorrido comprovou o fato constitutivo de seu direito ao apresentar a planta hidráulica de seu apartamento (ID. 66091283/66091285), na qual constam as medidas e o dimensionamento exato da tubulação, desde o vaso sanitário até o coletor da coluna (shaft). Com isso, ficou demonstrado que não seria possível que o serviço realizado atingisse os 10 metros alegados pela empresa prestadora de serviços.
11. De outro lado a recorrente impugna o referido documento com plantas de imóveis que não possuem nenhuma relação com a demanda (ID. 66091296 – Pág. 5/7).
12. Outrossim, conforme bem destacado na sentença: “é assegurada a proteção ao consumidor contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (art. 6o, IV), proíbe o fornecedor de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV) e considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV) ou permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral (art. 51, X).”
13. Dessa forma, diante do reconhecimento da falha na prestação do serviço por parte da recorrente, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.